Tribunal: TJDFT
Processo: 0726143-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO. POUPANÇA. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO. CREDOR. AUSÊNCIA. COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS.
1. A consignação em pagamento, em Juízo ou em instituição bancária, é a ferramenta disponível ao devedor para exonerar-se da dívida nas hipóteses previstas em lei.
2. O art. 539, § 1o, do Código de Processo Civil exige a cientificação do credor acerca do depósito dos valores devidos em instituição bancária para fins de validade da consignação em pagamento extrajudicial.
3. O mero depósito em instituição bancária de valores devidos pelo advogado ao cliente em virtude de êxito em demanda judicial não é suficiente para caracterizar a consignação em pagamento extrajudicial quando não há notificação do credor.
4. A simples alegação de impossibilidade de contato com o cliente para repasse dos valores levantados pelo advogado não pode ser acolhida quando desacompanhada de prova de esgotamento das diligências para encontrá-lo.
5. Apelação desprovida.